Tribunal: TJDFT
Processo: 0705726-39.2023.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-01-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0705726-39.2023.8.07.0000 RECORRENTES: BOAVENTURA JOSE DE ALBUQUERQUE, GUIDO DIAS DOS REIS, JOSE JOAQUIM MORAES CAMPOS, LUIZ SERGIO LIMA DA SILVA, THIAGO DE MOURA LUCAS RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO I – Trata-se de recursos especial e extraordinário interpostos com fundamento, respectivamente, nos artigos 105, inciso III, alínea “a”, e 102, inciso III, alínea “a”, ambos da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Oitava Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se lavrada nos seguintes termos: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. SINDIRETA. REAJUSTES. SERVIDORES. PLANO COLLOR. COMPENSAÇÃO COM REAJUSTES POSTERIORES. CABIMENTO. OFENSA À COISA JULGADA. INEXISTÊNCIA. DECISÃO MANTIDA. 1. Agravo de Instrumento interposto em face da r. decisão que, em sede de Liquidação Individual da sentença proferida na Ação Coletiva no 0013136-95.2000.8.07.0001, movida com vistas à incorporação, aos proventos dos servidores substituídos, de reajuste nos percentuais de 84,32%, 39,80%, 2,87% e 28/44%, relativos ao IPC de março, abril, maio e junho/1990 (Plano Collor), acolheu parcialmente a impugnação do ente estatal para determinar a compensação com os reajustes de 30% e 81% concedidos aos servidores públicos do DF pelos Decretos Distritais no 12.728/90 e no 12.947/90. 2. Com fulcro nos artigos 1o e 2o da Lei Distrital no 117/90 (Dispõe sobre o reajuste de vencimentos e salários dos servidores civis da Administração Direta, Autárquica, Fundacional e Indireta do Distrito Federal, e dá outras providências), os Decretos Distritais no 12.728/90 e no 12.947/90 concederam reajustes salariais nos percentuais de 30% e 81%, com a previsão expressa de compensação de antecipação de reajustes. 3. Assim, conceder os reajustes salariais reconhecidos pela sentença coletiva transitada em julgado, com a finalidade de recomposição salarial, sem a respectiva compensação os reajustes implementados pelos Decretos Distritais com esse mesmo objetivo, configuraria verdadeiro bis in idem, caracterizando enriquecimento sem causa dos credores. 4. O título judicial formado na Ação Coletiva não vedou a possibilidade de compensação com reajustes concedidos com a mesma finalidade de recomposição salarial, inexistindo, portanto, ofensa à coisa julgada. 5. A alegação de impossibilidade de compensação, sob o fundamento de preclusão da questão relativa à limitação temporal do reajuste determinado no título judicial coletivo ao advento da Lei Distrital no 117/90, diante do trânsito em julgado do REsp no 849.557/DF também não procede. 6. Consoante o entendimento firmado pelo e. STF na Rcl no 2627, em julgamento datado de 20/5/2014 (posterior ao REsp no 849.557/DF), o reajuste no percentual de 84,32% relativo ao Plano Collor só é devido até 23/7/1990, data do advento da Lei Distrital no 117/90, que revogou a Lei Distrital no 38/89. 7. Cabível, portanto, a compensação determinada pela r. decisão agravada. 8. Agravo de Instrumento conhecido e não provido. No recurso especial, os recorrentes alegam que o acórdão impugnado violou os seguintes dispositivos: a) artigo 1.022, do Código de Processo Civil, apontando que a turma julgadora, mesmo instada a fazê-lo, por intermédio dos embargos de declaração, não sanou os vícios apontados, ficando caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional; b) artigos 103, § 3o, do Código de Defesa do Consumidor (Lei 8.078/1990); 322, 505, 507, 508, 509, § 4o, 525, § 1o, inciso VII, todos do Código de Processo Civil; 368 e 369, estes do Código Civil; bem como 1o da Lei 6.899/1981, sustentando que a compensação atribuída pelas Leis Distritais 38/1989 e 117/1990 deve ser afastada, durante à fase de liquidação e cumprimento de sentença, pois não foi objeto de alegação e discussão na fase cognitiva, ocorrendo a preclusão da matéria. Aduzem que a manutenção do julgado fere a coisa julgada e implica enriquecimento sem causa da Administração. No recurso extraordinário, após defenderem a repercussão geral da matéria tratada nos autos, repisam os argumentos do especial, apontando violação aos artigos 5o, caput e inciso XXII, e 37, inciso XV, ambos da Constituição Federal. II – Os recursos são tempestivos, os preparos são regulares, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial merece ser admitido quanto à mencionada violação aos artigos 505, 507, 508, 509, § 4o, todos do Código de Processo Civil, 368 e 369, ambos do Código Civil. Com efeito, as teses sustentadas pelos recorrentes, devidamente prequestionadas, encerram discussão de cunho estritamente jurídico, dispensando o reexame de fatos e provas constantes dos autos. Igualmente, o apelo extraordinário reúne condições de trânsito no tocante à indicada ofensa aos artigos 5o, caput e inciso XXII, e 37, inciso XV, ambos da Constituição Federal. Os recorrentes se desincumbiram do ônus referente à arguição de existência de repercussão geral e a matéria, de cunho jurídico-constitucional, encontra-se devidamente prequestionada e merece a apreciação da Corte Suprema. III – Ante o exposto, ADMITO os recursos especial e extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A012